Tribunal: TJES
Processo: 5022929-65.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022929-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RENZO ROLDI ROSSONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022929-65.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO
: RENZO ROLDI ROSSONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou improcedente o recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão sobre a existência de processo administrativo.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Importa destacar que o recorrente apenas trouxe os documentos para comprovar o processo administrativo após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já eram existentes quando do protocolo da contestação, portanto,
não foram apreciados pela decisão embargada
, conforme art. 435, parágrafo único do CPC. Assim, não há omissão que macule o acórdão.

5. Embargos de declaração
CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)